Tribunal: TJDFT
Processo: 0713671-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DAS PENAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA. PENAS REDUZIDAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É possível a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para valorar desfavoravelmente os antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da reincidência, sem que isso caracterize bis in idem, desde que as condenações consideradas na primeira fase sejam distintas da segunda.

2. Embora não haja um critério matemático a ser utilizado na fixação do cálculo da pena, a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e a adotada por este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, atende à proporcionalidade, à razoabilidade e à individualização da pena, na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação de patamar diverso.

3. Presente a circunstância atenuante de confissão espontânea e a agravante da reincidência, no caso multirreincidência, deve ser compensada parcialmente a agravante com a atenuante.

4. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Penas redimensionadas.